Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722176-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ASSUMPCAO MESQUITA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DISSONÂNCIA DA OPERAÇÃO COM O TÍTULO EXEQUENDO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. Daí que o Pretório Excelso, no julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. Em decorrência, o STF firmou o entendimento de que ?a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)? (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno). 3. A Suprema Corte, igualmente em sede de repercussão geral (Tema 360), em análise da constitucionalidade do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, entre outros dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada e a eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assentou que, ?para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda? (RE 611.503, Rel. p/ Acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno). 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 525, §§12 e 15, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo STF da TR como índice de correção monetária, defendendo ser descabido se falar em coisa jugada e/ou preclusão como óbice para o recálculo do valor devido com a aplicação do IPCA-E na espécie. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 5o, caput, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 525, §§12 e 15, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028